Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INÉRCIA DA PARTE DEVEDORA. CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ERRO DE PROCEDIMENTO. NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à desconstituição da sentença de procedência da liquidação de sentença e a remessa dos autos à origem para realização de prova pericial.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se a incidente de liquidação de sentença por arbitramento, inaugurado em 31.03.2025; (ii) intimada para apresentar pareceres ou documentos elucidativos, a parte devedora quedou-se processualmente inerte; (iii) em 21.05.2025, após a juntada pelo credor de planilha do débito (R$ 1.541.981,54), uma vez mais a AMIL foi intimada para se manifestar; (iv) em resposta à intimação, a devedora apresentou petição, não instruída por qualquer documento e/ou planilha de cálculo, em que alegou que as despesas domiciliares estariam excluídas da cobertura e que a empresa já teria cumprido a decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a matéria estaria acobertada pela coisa julgada (preliminar de não conhecimento do agravo); (ii) a decisão agravada seria nula por ausência de fundamentação; (iii) estaria configurada a nulidade por erro de procedimento (processamento da liquidação conforme art. 513 do CPC, quando deveria ter sido observado o disposto no art. 509 do CPC), bem como porque não seriam aplicáveis os efeitos da contumácia ao procedimento da liquidação de sentença; e (iv) se seria viável a reapreciação da alegação de excesso de execução de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não viola a coisa julgada a apuração do valor a ser indenizado em sede de liquidação de sentença por arbitramento. Sendo ilíquida a sentença, importante convir que o valor a ser executado somente será conhecido após sua apuração (TJDFT, acórdão 1278047, Rel. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, DJe 16.09.2020). Preliminar de não conhecimento rejeitada.
5. A decisão ora revista esclareceu fundamentadamente a inviabilidade de apreciação de matéria já apreciada e solucionada na fase de conhecimento, sendo que o entendimento jurídico do e. Juízo de origem vai ao encontro dos precedentes desta Segunda Turma Cível. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
6. O e. Juízo de origem se valeu do procedimento previsto no art. 510 do CPC. A parte devedora foi intimada para apresentação de documentos e pareceres elucidativos, e não se desincumbiu do seu ônus processual. Não há de se falar em dever de ofício do magistrado de determinar a realização da perícia na situação em que a parte interessada abdica de apresentar (e comprovar documentalmente) as contas e valores que reputa devidos, a viabilizar, até mesmo, a aferição da necessidade (ou não) de realização de prova técnica. Preliminar de nulidade por erro de procedimento rejeitada.
7. A liquidação de sentença constitui procedimento preparatório destinado à apuração do valor da condenação, não se revelando apropriada para averiguação de excesso de execução suscitado mediante impugnação ao cumprimento de sentença, consoante a inteligência do artigo 509, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. Precedente: TJDFT, acórdão 1693097, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 07.06.2023).
8. O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrem preclusão, se não impugnados oportunamente, como no caso concreto.
9. Desse modo, a insurgência do agravante, por ele apresentada como “excesso de execução”, não se refere à matéria de ordem pública, senão externaria o interesse da parte devedora na rediscussão da matéria acobertada pela preclusão.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 510 e 513
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1385113 RJ 2013/0160335-6, Quarta Turma, DJe 02.06/2022.
TJDFT, acórdão 1278047, Rel. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, DJe 16.09.2020; acórdão 1836546, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 12.04.2024; acórdão 1693097, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, DJe 07.06.2023; acórdão 1999285, Rel. Desa Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 27.05.2025; acórdão 1768318, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 18.10.2023; acórdão 1708263, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 25.03.2022; acórdão 1039717, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cìvel, DJe 28.08.2017; acórdão 1849309, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 03.05.2024; acórdão 1917047, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, DJe 13.09.2024; acórdão 1061690, Rel. Desa Fatima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe 27.11.2017.